Tribunal: TJDFT
Processo: 0714527-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714527-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DOMINGUES NETO AGRAVADO: PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE DOMINGUES NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735284-53.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores a serem recebidos em outra ação judicial em tramitação na Justiça Federal por se tratar de verba de caráter assistencialista e decorrente de restituição de imposto de renda, não perdendo o seu caráter salarial. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar, revogando a penhora no rosto dos autos e pelo arquivamento dos autos em razão da ausência de bens penhoráveis. Junta documentos. Preparo recolhido nos IDs 57794826 e 57794828. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 190497369 dos autos de origem): 1. Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposto por PUPPIN, MANZAN, SANTIAGO E SPEZIA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S contra HENRIQUE DOMINGUES NETO. 2. DA IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO 2.1 Apresentada impugnação pelo executado sob o ID n. 187337643, na qual afirma que as penhoras deferidas no rosto dos autos n. 1061603.08.2022.4.01.3400 e 1113346-23.2023.4.01.3400 (IDs n. 175408639 e 185433837) seriam nulas em face dos valores perseguidos naqueles autos serem impenhoráveis, bem como os valores ultrapassariam os executados nestes autos. 2.2. A penhora no rosto dos autos trata-se de mera expectativa de direito, desse modo, a referida penhora tem apenas natureza de garantia da dívida, visto que configura, repise-se, mera expectativa de crédito, devendo, portanto, ser mantida. 2.3. A penhora de “direito e ação”, conhecida como “penhora no rosto dos autos”, não afeta bens específicos do patrimônio do executado, senão aqueles que, ao fim da demanda, eventualmente lhe forem “adjudicados” ou vierem a lhe caber, presente o disposto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil. 2.4. “A penhora no rosto dos autos e a que recai sobre eventual direito do executado, discutido em processo judicial. Enquanto não julgado o crédito, o devedor tem uma expectativa de direito, que só vai se transformar em direito efetivo se a sua pretensão for acolhida. E possível efetuar a penhora dessa expectativa, no processo em que o executado demanda contra terceiros. Caso ele saia vitorioso, a penhora terá por objeto os bens ou créditos que lhe forem reconhecidos ou adjudicados; caso seja derrotado, ficara sem efeito. 2.5. Ressalta-se, ainda, que o exequente não manifestou anuência com a liberação de qualquer das penhoras efetivadas a fim de garantir o seu direito ao pagamento da obrigação. 2.6. Nesse sentido, incabível a liberação, tendo em vista que poderá prejudicar o cumprimento da obrigação, de acordo com a jurisprudência desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. I - A penhora no rosto dos autos representa mera expectativa de crédito futuro e somente terá efeitos acaso venha a se consolidar algum crédito na respectiva demanda judicial, além de estar condicionada à existência de saldo positivo. Mantida a r. decisão agravada. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1806452, 07010727220238079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.7. Ademais, o deferimento de outras penhoras de forma simultânea à penhora no rosto dos autos é perfeitamente cabível e aceita pelo nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que a quitação da obrigação não foi efetivamente realizada. 2.8. A execução deve ter por foco a satisfação do crédito do exequente, segundo prescreve, com fundamento no princípio da efetividade, o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.” 2.9. Para a consecução desse objetivo, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito do exequente, consoante estabelece o artigo 831, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 831. A penhora devera recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.” 2.10. Note-se que, de acordo com o artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil, só após a avaliação e possível cogitar de redução da penhora aos bens suficientes para a satisfação do crédito do exequente. 2.11. Como na “penhora no rosto dos autos” não e feita avaliação, pois se tem apenas expectativa de que algum bem poderá ingressar no patrimônio do executado, a sua realização não obsta a continuidade da execução e não pode ser invocada como fundamento para a redução da penhora. 2.12. Isso quer dizer que a manutenção de ambas as constrições não tem o condão de causar prejuízo ao executado, na medida em que não afetara a disponibilidade do crédito que eventualmente venha a ser obtido nas demandas judiciais em curso, senão no limite da dívida. 2.13. Esse entendimento esta em consonância com a jurisprudência perpetrada nesta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE NOVAS CONSTRICOES. DECISAO MANTIDA. I. A penhora de "direito e ação", conhecida como "penhora no rosto dos autos", não afeta bens específicos do patrimônio do executado, senão aqueles que, ao fim da demanda, eventualmente lhe forem "adjudicados" ou vierem a lhe caber, presente o disposto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil. II. Salvo quando o exequente opta pela "alienação judicial do direito penhorado", na forma do § 1o do artigo 857 do Código de Processo Civil, a "penhora no rosto dos autos", exatamente porque sujeita a evento futuro e incerto, traduz mera expectativa que sequer pode ser estimada financeiramente, razão pela qual não impede que outras constrições, inclusive da mesma natureza, sejam deferidas na execução. III. Como na "penhora no rosto dos autos" não e feita avaliação, pois se tem apenas expectativa de que algum bem poderá ingressar no patrimônio do executado, a sua realização não obsta a continuidade da execução e não pode ser invocada como fundamento para a redução da penhora prevista no artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Caso venha a se consolidar algum crédito para o executado nas demandas judiciais, a penhora ficara automaticamente restrita ao valor do crédito do exequente. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1639974, 07059094420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pag.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso. 2.14. Saliento ainda, que conforme já exposto, a penhora no rosto dos autos trata-se de mera expectativa de crédito ao exequente. Nesse sentido, seja este oriundo de ações tributárias ou mesmo salariais não constituem ainda patrimônio efetivo do executado e nem mesmo são em sua totalidade impenhoráveis, conforme preceitua a jurisprudência desta corte, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IRPF. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Resguardada a dignidade do devedor, é possível mitigar a regra legal de impenhorabilidade da verba de natureza salarial e, em consequência, do valor da restituição do imposto de renda, mediante análise das circunstâncias de cada caso. Precedentes. 2. A tentativa de intimação da executada-agravante para contrarrazoar o recurso não obteve êxito, embora direcionada ao endereço constante dos autos, no qual a parte fora citada nos autos principais, mas, do que se extrai, não foi devidamente atualizado pela parte. Nesse cenário, não se entrevê óbice neste momento à penhora requerida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1820886, 07403857420238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENHORA DE 30% DO MONTANTE DEVIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora no rosto dos autos de ação em que a devedora tem créditos a receber do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a título de auxílio-doença acidentário com o pagamento de valores retroativos. 2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 3. Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é admitida a constrição de percentual de verba alimentar, esta Corte tem admitido, inclusive, a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário. 3.1. Precedentes: "[...] Diante do entendimento do e. STJ, é possível a expedição de ofício para a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, buscando informações sobre a existência de vínculo empregatício ou percepção de benefício previdenciário pelos agravados-executados, uma vez que exauridos todos os meios de localização de bens para saldar o débito. [...]" (07211489320198070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, PJe: 6/3/2020). 4. Na hipótese, é possível a penhora no rosto dos autos de até 30% do montante devido na ação previdenciária, em que a agravada é credora de benefício retroativo, porquanto preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 5. Recurso provido. (Acórdão 1271793, 07128836820208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.15. A regra da impenhorabilidade de vencimentos (o que inclui os benefícios previdenciários) pode incidir em relação a fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.16. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiara pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual devera encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 2.17. Nesse cenário, pelos documentos trazidos aos autos, não deslumbro a existência de comprovação por parte do executado que este não tenha outros meios de manter a sua sobrevivência, mesmo porque, os créditos perseguidos naqueles autos ainda não constituem efetivamente o seu patrimônio a fim de serem considerados verbas alimentares que façam parte do seu sustento atualmente. 2.18. Nessa senda, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado, e mantenho as penhoras efetivadas no rosto dos autos n. 1061603.08.2022.4.01.3400 e 1113346-23.2023.4.01.3400. 3. DOS REQUERIMENTOS DO EXEQUENTE 3.1. O exequente sob o ID n. 187838774, requereu a realização de pesquisas de bens do executado por meio dos sistemas ONR, INFOSEG, CRC-JUD E CENSEC. 3.2. INFOSEG É cediço que o sistema INFOSEG não realiza consultas de bens, sendo a medida, portanto, ineficaz para o recebimento do crédito pela parte exequente, conforme corroborado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD e RENAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA HÁ SEIS ANOS. PESQUISA INFOJUD E E-RIDF. POSSIBILIDADE. STJ. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA SINESP E INFOSEG. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. ARTIGO 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAREM A PROBABILIDADE DE ÊXITO DA DILIGÊNCIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como RenaJud e SisbaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 1.1. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 2. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. 2.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem permitido a utilização de pesquisas aos sistemas informatizados judiciais independente do exaurimento das vias extrajudiciais, a fim dar maior agilidade e efetividade à tutela jurisdicional (REsp n. 1.347.222/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015). 2.2 Assim, é lícito ao exequente requerer ao juízo que promova a consulta aos sistemas INFOJUD e E-RIDF, independentemente do esgotamento das diligências do credor. 3. O SINESP e o INFOSEG são redes que integram informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora da devedora. 3.1 A utilização dos referidos sistemas deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, bem como a utilidade ao processo, conforme disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. 4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, sendo desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. 4.1 Inexistindo indícios mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, vê-se a impossibilidade de seu deferimento. Precedentes desta Turma. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1813390, 07454071620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. O INFOSEG é uma rede que integra informações dos órgãos de Segurança Pública, Justiça e de Fiscalização em todo o país, provendo dados de pessoas com inquéritos, processos, mandados de prisão, além de dados de veículos, condutores e armas, o que não se mostra proveitoso à pesquisa de bens passíveis de penhora do devedor. A utilização do referido sistema deve ser analisada caso a caso, levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, bem como a utilidade ao processo, conforme disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via INFOSEG. 3.3. CENSEC A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se agerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. Não se extrai da sua regulamentação, conforme pretende o exequente, a função de repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que realizam atos notariais. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento perfilhado por este E. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de retomada da execução para expedição de ofício à Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), sob o fundamento da falta de esclarecimentos sobre a utilidade da medida e ausência de comprovação de modificação na situação econômica da empresa devedora. II. Aludido sistema de dados (CENSEC) não se destina à busca (e constrição) de bens de devedores no âmbito judicial, daí a impropriedade da medida pretendida pelo agravante (expedição de ofício), uma vez que incumbe primariamente ao exequente a adoção de providências à localização de bens do devedor (Código de Processo Civil, art. 778 e art. 789). III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1814569, 07454046120238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado.3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág. Sem Página Cadastrada.). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via CENSEC. 3.4.CRC-JUD No que tange a pesquisa no CRC – JUD, ressalto que a parte credora não é beneficiária da gratuidade de justiça, e as informações constantes dos bancos de dados da Central de Informações de Registro Civil Nacional (CRC-JUD) são acessíveis ao público, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, sendo desnecessária a atuação judicial. Importante registrar não ter a parte exequente demonstrado eventual impossibilidade de acessar o aludido sistema. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CRC - CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. SISTEMA DISPONÍVEL AO EXEQUENTE. PROVIMENTO 46/2015 DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução. II. O exequente não tem direito subjetivo processual à requisição judicial de dados à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC porque consultas e obtenção de certidões são franqueadas a qualquer interessado. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1636653, 07304983720218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CRCJUD. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. 1. Sabe-se que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) é um sistema instituído pelo Provimento no 46 do CNJ, que tem como finalidade permitir aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes, assim como às pessoas naturais ou jurídicas, realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como solicitarem certidões eletrônicas do Registro Civil das pessoas naturais. 2. É faculdade do credor requerer junto aos Oficiais de Registro Civil competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CRCJUD. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido” (Acórdão 1629658, 07190451120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página. (grifo nosso) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via CRC-JUD. 3.5. ONR No mesmo sentido do CRC-JUD, a pesquisa via sistema ONR só será realizada, mediante requerimento, se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. Não sendo o caso, já deve ser indeferida, porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. 4. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de pesquisa via ONR, INFOSEG, CRC-JUD e CENSEC, feitos pelo exequente sob o ID n. 187838774. 5. INTIME-SE o credor para, no prazo de 10(dez) dias, indicar bens penhoráveis do executado, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921, III, do CPC. O imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Neste sentido dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, vejamos: Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. §1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. §2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. Desta forma, observa-se que o imposto de renda tem como fato gerador proventos de qualquer natureza que gerem acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual, ou mesmo em razão de eventual isenção decorrente da Lei no 7.713/1988. Nessa perspectiva, incabível entender sumariamente que a restituição de imposto de renda tem característica de verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida, o que não ocorreu. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. NÃO COMPROVADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pelo executado, impugnando a penhora sobre valores do imposto de renda. 1.1. Em seu recurso, o agravante pleiteia a desconstituição da penhora dos valores provenientes da restituição de imposto de renda. Assevera que as verbas perseguidas constritas possuem natureza salarial, de modo que são impenhoráveis, por disposição legal do art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. 2.1. A restituição do imposto de renda refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. 2.2. Não se pode presumir que a restituição de imposto de renda possui a natureza salarial, sendo incumbência da parte executada comprovar a natureza da restituição recebida. 3. Jurisprudência da Casa: "Agravo de instrumento. Penhora. Restituição de imposto de renda. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida". (07386839320238070000, Relatora Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023). 4. Embora o agravante alegue que a sua restituição de imposto de renda seja oriunda de verba salarial, não trouxe aos autos qualquer comprovação, seja na impugnação à penhora, seja no presente recurso. 4.1. Não se pode presumir que recai sobre o valor constrito a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, de modo que a decisão agravada não merece reparos. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1824776, 07491581120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1582475, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Porém, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1829277, 07497461820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1833159, 07483483620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, podendo, recair, inclusive, sobre direito pleiteado em juízo, como no caso, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de abril de 2024 17:02:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador